Tribunal: TJDFT
Processo: 0001353-78.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006) tem por objeto a efetividade e o prestígio da Administração da Justiça, especialmente destinada a resguardar a proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário.
2 – Comprovado que o réu foi previamente advertido, mas optou por violar a ordem de manter-se afastado da vítima, consuma-se o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, cuja materialidade e a autoria delitiva restam incontroversas e inviabilizam a pretensão absolutória.
3 – Negado provimento ao recurso.